Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDOR COM DEFEITO. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS 12 ÚLTIMAS FATURAS ANTERIORES A CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor estabelece como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, para que seja considerado consumidor, a pessoa física ou jurídica deve ser o destinatário final do produto ou serviço, sendo imprescindível a incidência da legislação pertinente, bem como os princípios que informam e disciplinam as relações consumeristas.
2. Ainda que se alegue que a apelada não é destinatária final da prestação de serviços elétricos e que por este motivo não pode figurar como consumidor, esta afirmação por si só não se mostra suficiente para afastar a incidência do CDC ao caso em comento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, por meio da aplicação da teoria finalista mitigada, que a parte seja considerada “consumidor”, embora não seja o destinatário final do produto, quando se apresente em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica.
3. No caso, diante da vulnerabilidade e da hipossuficiência técnica da autora/apelada em face da concessionária de energia elétrica, o qual realiza cobrança de valores de faturas por meio de critérios que não podem ser aferidos de plano, aplica-se a norma consumerista com a inversão do ônus da prova.
4. A Resolução n.o 414/2010 da ANEEL dispõe que verificada deficiência no medidor ou em outro equipamento de medição, a compensação do faturamento de consumo de energia elétrica será realizada por: a) avaliação técnica em laboratório, mediante a incidência de fator de correção; b) média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal; c) faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade.
5. No caso, a própria concessionária reconhece que a média da unidade consumidora é de 1200 watts mensais, já que a aferição da energia elétrica utilizada desses três meses foi feita mediante a média aritmética do consumo mensal e indicada em cada uma das faturas cobradas (nov/2021, dez/2021 e jan/2022, nos respectivos valores de R$1.100,33, R$1.157,91 e R$1.199,75), os quais foram devidamente pagas, à época, pela unidade consumidora. Assim, mediante o faturamento e devido pagamento pela unidade consumidora das faturas dos meses questionados, indevida se mostra a emissão da fatura de revisão de consumo, o qual cobra mais R$2.000,00 por mês, estando totalmente destoante do consumo regular do estabelecimento comercial.
6. Ademais, destaca-se que mesmo após a troca do medidor pela concessionária de energia elétrica, a média de consumo da requerente permaneceu em 1200 watts, conforme as faturas colacionadas ao autos, reforçando ainda mais que a fatura de revisão de consumo encontra-se discrepante do histórico de consumo e se baseia em cobrança indevida.
7. Não comprovado o consumo de energia elétrica alegado pela concessionária (inversão do ônus da prova) e demonstrado que o valor da fatura de revisão se mostra totalmente destoante dos valores da média de consumo das 12 faturas anteriores de medição normal da unidade consumidora, é indevida a cobrança da recuperação de receita.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.